Tribunal: TJDFT
Processo: 0013587-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013587-32.2014.8.07.0001 RECORRENTES: OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA, WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI RECORRIDO: LINO DE CARVALHO CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPREITADA. ART. 618. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem é competente para o julgamento da demanda, tendo em vista que foi firmada cláusula compromissória no negócio jurídico celebrado entre o vendedor do imóvel e a sociedade empresária responsável pela sua edificação. 1.1. Também é objeto do presente recurso analisar se houve cerceamento de defesa, por não ter sido o requerimento de produção da prova oral vislumbrada pelos apelantes examinado pelo Juízo singular. 1.2. Examina-se, igualmente, se houve cerceamento de defesa por não ter sido concedida a oportunidade para o oferecimento dos memoriais finais. 1.3. Analisa-se se ocorreu a perda do interesse de agir, em virtude da demolição do imóvel objeto do negócio jurídico celebrado pelas partes. 1.4. Verifica-se ainda se os elementos de prova produzidos nos autos do presente processo são suficientes para assegurar a pretensão formulada pelo autor, relativa à indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais. 1.5. Finalmente, pretende-se perquirir se houve o correto dimensionamento do valor alusivo à indenização dos danos materiais experimentados pelo demandante. 2. No presente caso o autor não declarou sua vontade de aderir à cláusula compromissória, devendo ser anotado que esse item negocial foi inserido apenas no instrumento do negócio jurídico celebrado entre o promitente vendedor e a sociedade empresária responsável pela construção do imóvel, sem a participação do demandante. 2.1. Para ser submetida à autoridade do Juízo arbitral a parte deve ter manifestado expresso interesse em relação a essa modalidade de solução de conflitos, de acordo com a norma prevista no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996. 3. Os apelantes formularam o requerimento de produção de prova oral apenas após o encerramento da instrução. 3.1. O momento adequado para propor a produção da prova oral é a fase postulatória, de acordo com as normas previstas nos artigos 319, VI, 357, II, §§ 1o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. 3.2. Na presente hipótese o fato de ter sido o requerimento formulado apenas após o encerramento da audiência instrutória é causa de preclusão. 4. O fato de não ter sido concedida oportunidade para o oferecimento dos memoriais finais, isoladamente, não impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, pois o referido ato processual não pode ser considerado, propriamente, peça de defesa. 5. Os elementos de prova trazidos aos autos são suficientes para comprovar a presença dos requisitos inerentes à responsabilização civil dos réus pelos em relação aos danos experimentados pelo autor nas esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial. 6. Em relação ao correto dimensionamento do valor alusivo à indenização por danos patrimoniais nota-se que a despeito das alegações articuladas pelos réus, de que a quantia em questão foi obtida por meio de prova produzida de modo unilateral, é possível observar que a planilha demonstrativa dos eventuais gastos que seriam efetuados para a reforma do imóvel não foi impugnada pelos recorrentes antes de ter sido proferida a sentença. Assim, trata-se de fato incontroverso, de acordo com a norma prevista no art. 374, inc. III, do Código de Processo Civil. 6.1. No presente caso os recorrentes pretendem impugnar o valor constante na aludida planilha apenas depois do proferimento da sentença. Nesse contexto a impugnação tardia caracteriza inovação recursal e a análise do tema acarreta a indevida supressão de instância. 7. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes, é possível perceber, por meio dos elementos de prova inseridos nos autos, que os corretores de imóveis intermediaram pessoalmente o negócio jurídico em debate. 7.1. A responsabilidade ética dos corretores está fundamentada na Resolução- COFECI no 326/1992 e é de caráter pessoal, motivo pelo qual é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para impor aos recorrentes a obrigação de indenizar, de acordo ainda com as regras previstas nos artigos 723 e 1016, ambos do Código Civil. 8. No que concerne às alegações articuladas pelos recorrentes de que houve a perda do interesse de agir na presente hipótese em virtude da demolição do imóvel, é necessário salientar que o pedido formulado nestes autos se refere à indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor. 8.1. Por essa razão é indiferente para a solução da controvérsia o fato de ter sido a casa em questão demolida pelo demandante, tendo em vista que não pretendeu obter a reforma do imóvel por meio da presente demanda. 9. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 1.052 , ambos do Código Civil, e 795 do CPC, 14, §§ 3o, inciso II, e 4o do Código de Defesa do Consumidor, e 265 do Código Civil, quanto à impossibilidade de responsabilizar os recorrentes de forma subjetiva e solidária, em razão de atos praticados exclusivamente por outrem; c) artigos 723 e 1.016, ambos do CC, bem como 3o da Lei 6.530/1978, quanto à inexistência de responsabilidade dos corretores em razão da prévia comunicação aos recorridos referente às fissuras no imóvel; d) artigo 49-A do CC, asseverando ilegitimidade passiva do recorrente Wanderlei Teixeira Pucci, vez que toda a relação contratual teria sido realizada diretamente pela empresa Ofício e Intermediação Imobiliária Ltda; f) artigo 17 do CPC, pela inexistência de interesse de agir pela demolição do imóvel. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Viana Barreto, OAB/DF 41.957. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/5/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 50 e 1.052 , todos do Código Civil, e 795 do CPC, 14, §§ 3o, inciso II, e 4o do Código de Defesa do Consumidor, e 265 do Código Civil, 723 e 1.016, ambos do CC, bem como 3o da Lei 6.530/1978, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “na presente hipótese os recorrentes não recusaram a negociação e nem mesmo honraram o dever de informar ao cliente a existência dos defeitos construtivos, a despeito de terem conhecimento a respeito da presença de patologias na edificação do imóvel. Nesse contexto, estão evidenciados o resultado, a conduta, e o nexo de causalidade entre o comportamento adotado pelos réus e os danos experimentados pelo autor. Além disso, também foi evidenciada a culpa atribuída aos réus (...), pois agiram de modo negligente, por não esclarecerem todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo (...). Convém destacar ainda que no âmbito normativo do Código de Defesa do consumidor todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos experimentados pelo consumidor” (ID 47777659). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência pacífica desta Corte orienta acerca da responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecimento pela garantia de qualidade e adequação do produto perante o consumidor" (AgInt no REsp 2.048.941/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/6/2023). Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igualmente o apelo não merece transitar quanto à ofensa ao artigo 49-A do CC, pois a turma julgadora assentou: “Em relação à suscitada ilegitimidade passiva dos ora apelantes, observa-se que no dia 9 de março de 2012 o autor celebrou negócio jurídico de compra e venda do imóvel em debate com Alexandre Chueri Neto. (Id. 31158647, p. 15-19). Os corretores responsáveis pela intermediação do aludido negócio jurídico foram os réus Wanderlei Teixeira Pucci e José Tadeu Santiago, bem como as sociedades empresárias das quais são sócios-administradores, respectivamente, Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda e Tadeu Santiago Empreendimentos Ltda. Os recorrentes foram remunerados pelos serviços em questão com os honorários no montante de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), como demonstra o documento referido no Id. 31158647, p. 18. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes é possível perceber que José Tadeu Santiago e Wanderlei Teixeira Pucci intermediaram pessoalmente o negócio jurídico em debate” (ID 47777659). Rever tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o especial não pode seguir em relação ao artigo 17 do CPC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que concerne às alegações articuladas pelos recorrentes de que houve a perda do interesse de agir na presente hipótese em virtude da demolição do imóvel, é necessário salientar que o pedido formulado nestes autos se refere à indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor, convém insistir. Por essa razão é indiferente para a solução da controvérsia o fato de ter sido a casa em questão demolida pelo demandante, tendo em vista que o ora autor exerceu pretensão indenizatória, sem que tenha inserido, em seu pedido, a eventual obrigação de fazer concernente à reforma das acessões físicas ali erigidas” (ID 47777659); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico Marcelo Viana Barreto, OAB/DF 41.957. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027